Tribunal: TJSP
Processo: 3003738-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDORA QUE PRETENDE OBTER REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO SEM COMPENSAÇÃO E SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS QUE JUSTIFIQUEM O DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 1o, § 3o, DA LEI 8.437/92, C/C ART. 1059 E SÚMULA VINCULANTE No 37. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO